Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-41.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016410-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - CPF: 010.344.931-08 (ADVOGADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (AGRAVANTE), KARINY NAVES RIBEIRO - CPF: 063.111.571-44 (AGRAVANTE), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (AGRAVANTE), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ENCONOMICA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por KAROL NAVES RIBEIRO e OUTROS, em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e, concedeu às Agravante o prazo de 05 (cinco) para o recolhimento do preparo.

Inconformadas, em suas razões as Agravantes alegam em síntese, que ajuizaram Ação de Exigir Contas com pedido de tutela antecipada, devido ao fato de não receberem da Inventariante, ora agravada, parte dos valores que foram levantados da venda de bens do espólio.

Que: “O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloqueio de contas, e concedeu a Justiça Gratuita as Agravantes. Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de Agravo de Instrumento para que fosse reformada a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida. Dessa forma, foi concedida a tutela antecipada recursal, determinando o bloqueio de valores na conta da Agravada. No entanto, após apresentada contraminuta pela Agravada, o pedido de gratuidade judiciaria foi indeferido pelo Desembargador Relator.”

Asseveram que a Agravada alega que as Agravantes não fazem jus a gratuidade e justiça, haja vista que já receberam a importância de R$ 913.782,85 da seguinte forma:

A) Referente a venda da Fazenda São Gabriel faz necessário a juntada dos comprovantes de depósitos (doc.)

-R$ 338.046,15 na data de 14/06/2016

-R$ 273.491,57 na data de 30/03/2016 –

-R$ 173.748,11 na data de 02/04/2015 -R$ 113.480,25 na data de 13/04/2015

B) Fazenda Campo Alegre (doc) - arrendamento -R$ 12.603,0 na data de 22/02/2019

C) - Credoras de R$ 1.600.999,98 da devedora SILVIA TÂNIA RIBEIRO MORAES, conforme petição anexa, com valores já bloqueados na ação AUTOS Nº: 1851- 41.2017.811.0020, Código 881.004, 1ª Vara Cível de Alto Araguaia/MT.

-Herdeiras testamentárias do ESPOLIO DE OSMAR BRUNO RIBEIRO, sendo co-proprietárias da Fazenda Caatuva (mais de 8 mil hectares com proposta de compra em R$ 17.000.000,00) e todo o seu gado (quantia superior a 4 mil cabeças).

Acerca das alegações da Agravada, as Agravantes afirmam:

“Em relação ao recebimento no item A de R$ 338.046,15 na data de 14/06/2016 que informa ser da venda da fazenda, se trata na verdade da venda de gados.

- R$ 273.491,57 refere-se à primeira parcela da venda da fazenda.

- R$ 173.748,11 e R$ 113.480,25 2º parcela

A terceira parcela é a que se cobra na ação originária de prestação de contas, onde a Agravada recebeu desde 2017 e não repassou as autoras. Note que todos esses pagamentos são anteriores ao recebimento da terceira parcela que foi de março de 2017.

Todas as provas estão anexadas a ação de Exigir Contas.

Quanto ao item B, arrendo da fazenda campo alegre, também fazem parte da cobrança na ação de exigir contas.

Em relação ao item C, é por obvio que não se deve contar com uma quantia que sequer recebeu ainda, e nem se tem previsão de quando receberão, visto que são processos que onde existem vários herdeiros e muitos conflitos, demandando bastante tempo para seu fim.”

Asseveram que nunca negaram ter recebido repasses do espólio, no entanto, que os recebimentos se deram em 2015 e 2016, totalizando o montante de R$ 785.399,08 (setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Que referido valor foi utilizado para comprar e construir de casa própria, posto que moravam de aluguel, acreditando que receberiam a 3ª parcela em 2017, o que não ocorreu.

Ainda, que o fato de terem recebido referida quantia a 5/6 anos nãos as tornam abastadas.

Sustentam que a Agravante Karol Naves, trabalho como auxiliar administrativo, recebendo um salário-mínimo; Kariny, encontra-se desempregada, residindo com sua mãe, também requente Delma, que é aposentada e passa por tratamento de câncer.

Que atualmente a receita que possuem são somente para sobrevivência, gastos do dia-dia, alimentação, saúde, despesas comuns de qualquer pessoa.

Discorrem sobre a assistência judiciária gratuita.

A final, que seja deferida a possibilidade de recolher ao final do processo as custas devidas, que na época oportuna, serão pagas com a correspondente atualização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

As Agravantes buscam provimento recursal que lhes assegurem o deferimento da justiça gratuita, ou, ainda, o recolhimento de custas ao final do processo.

Insistem que os documentos juntados aos autos apontam a incapacidade econômica das mesmas.

O inconformismo não prospera.

Consoante explicitado no decisum (id.n.º 107256452):

“(...)

Ademais, não trouxe aos autos, a última declaração de
imposto de renda,

extratos bancários atualizados e comprovante de despesas.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo.”

Agora em sede de recurso de Agravo Interno, apesar da Agravante Karol Naves Ribeiro, afirmar que trabalha como auxiliar administrativo, em sua declaração de imposto de renda (id.n.º 109023479-pág.4) consta que é: “PROPRIETÁRIA DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR”

Ademais, não trazem os extratos bancários e nem os comprovantes de despesas de nenhuma das Agravantes.

Nesse cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

Quanto ao recolhimento das custas ao final o art. 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria de Justiça estabelece que:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.” (grifei e negritei)

A jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas processuais ao final do processo,
vide o RAI n. 1004381-27.2018.8.11.0000 (3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.07.2018), RAI n. 1011009-27.2021.8.11.0000 (2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.08.2021), e RAI n. 0006785-50.2018.8.11.0006 (3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.11.2019).

Destarte,
como a recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022